Tribunal: TJDFT
Processo: 0786482-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPRA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVADA. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência dos débitos relacionados às CDAs 50100573460 e 50101106670 (ID 70733149), devendo realizar o cancelamento dos respectivos protestos; ii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no que diz respeito aos mencionados débitos e; iii) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Narra o recorrido, em sua petição inicial, que, em 2/5/1997, adquiriu o veículo Tempra, placa JDU-5032, de Ricardo Arantes Pereira e que realizou a transferência para o Estado de Minas Gerais. Relata que, em 6/3/1998, vendeu o automóvel para terceiro, com a comunicação ao DETRAN/MG. Assevera que teve seu nome inscrito em dívida ativa do DF em relação ao IPVA dos anos de 1998 e 1999.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega equívoco na sentença quanto ao comunicado de venda referido no ID 70733222 págs. 2/3, visto que trata-se de venda feita a ele e não de comunicado da venda feita por ele, motivo pelo qual ele figura como corresponsável pelos débitos. Aponta que a transferência para Minas Gerais foi comunicada ao DETRAN/DF somente em 13/6/2002, conforme ID 219086185 pág. 2. Aduz que a transferência da propriedade não observou os termos exigidos pela legislação em razão da ausência comunicação de venda ao DETRAN/DF. Argumenta que o Tema 1.118 do STJ e o art. 1o, § 8o, III, da Lei n. 7.431/85 preveem a responsabilidade solidária do proprietário que não comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito em relação aos débitos tributários e não tributários. Sustenta que não praticou ato ilícito, razão pela qual não deve ser fixado dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que restou comprovado nos autos que houve a transferência do veículo para Minas Gerais imediatamente após a sua aquisição. Aponta que é inegável que houve a comunicação de venda, posto que, sem isso, não seria possível a efetivação de transferência para outra unidade da Federação. Alega que restou caracterizada a decadência.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido é solidariamente responsável pelos débitos de IPVA do veículo em questão referentes aos anos de 1998 e 1999.
III. Razões de decidir
6. Primeiramente, esclareço que alegação de equívoco na sentença não merece prosperar, visto que o juízo de origem apenas indica o documento de ID 70733222 págs. 2/3 para demonstrar que "houve a comunicação de venda ao DETRAN/DF em 1997, passando o recorrido a figurar como proprietário do bem nos cadastros da autarquia de trânsito distrital." Ou seja, o juízo de origem considerou tratar-se de venda feita ao recorrido.
7. O Código de Trânsito Brasileiro determina no art. 123, I, § 1o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, junto ao órgão de trânsito competente.
8. No caso, o recorrido comprovou que a transferência do veículo foi realizada e comunicada ao órgão de trânsito logo após a sua aquisição. O documento de ID 70733151 pág. 2, proveniente do DETRAN/MG, demonstra que o recorrido adquiriu o veículo em 2/5/1997 e registrado em 12/5/1997 e que o automóvel foi vendido para terceiro em 6/3/1998 e registrado 2/4/1998.
9. Além disso, consta no documento de ID 70733217 pág. 2, do DETRAN/DF, que o veículo foi transferido para outra unidade da Federação, bem como que o ano do último licenciamento do veículo no Distrito Federal foi em 1996, o que pressupõe a transferência do veículo para outro ente federado. Tal fato não foi contraposto pelo recorrente por meio de provas.
10. Diante do exposto, correta a sentença que reconheceu indevida a cobrança do IPVA, pois restou demonstrado que houve a comunicação de transferência a outro estado da Federação, não sendo o veículo vinculado ao Distrito Federal na ocasião dos fatos geradores do IPVA dos anos de 1998 e 1999.
11. Danos morais. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, porquanto acarretou a inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome nos cadastros de inadimplentes ou dívida ativa configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. Para a fixação dos danos morais, deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Demonstrada a comunicação de transferência do veículo ao órgão de trânsito, incabível a cobrança de débitos de IPVA do adquirente.".